Tribunal: STF
Processo: AI 659903
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL
   PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O parcial provimento do recurso especial
   interposto pela parte agravante prejudica o recurso
   extraordinário, tendo em vista a determinação da incidência de
   juros moratórios à taxa de 1% ao mês.
II - Agravo regimental
   improvido.